Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ADITAMENTO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. FIADORES. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar acerca da responsabilidade dos réus, na condição de fiadores, pelo pagamento dos aluguéis inadimplidos pela locatária do imóvel locado pelos autores".

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação cobrança julgada improcedente, que visava condenar os fiadores ao pagamento de valores inadimplidos referentes a contrato de aluguel de imóvel comercial 1.1. O magistrado entendeu que os réus não anuíram expressamente com o aditamento contratual que prorrogou o prazo de vigência da locação e aumentou o valor do aluguel mensal. 1.2 Em sede recursal, a apelante pede a reforma da sentença, sob a alegação de que os réus tinham conhecimento do referido aditamento.
2. A Súmula no 214 do STJ, dispõe que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. 2.1 O instrumento que seria apto a comprovar a estipulação novos termos contratuais foi juntado sem assinaturas. 2.2 Não há como se imputar aos apelados a responsabilidade pelos valores pleiteados pela parte autora. 2.3 A alegação de que a parte ré tem se furtado da obrigação solidária, tendo conhecimento do aditamento contratual, é contrária ao que restou demonstrado nos autos.
3. Precedente desta Corte: “1. Segundo o art. 819 do CC, "a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva". A forma escrita é essencial para a imposição de limites à responsabilidade do fiador para o caso do devedor não cumprir com a obrigação principal, além de restringir a interpretação da garantia fidejussória, uma vez que a responsabilidade do fiador deve estar bem definida no contrato (...)” (07145003120188070001, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 29/10/2019). 3.1 Restou caracterizada a inexistência de anuência expressa da parte ré em relação ao aditamento contratual mencionado, o que afasta a possibilidade de reforma da sentença.
4. Recurso improvido.